Tribunal: STF
Processo: RE 1395299
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. LEI Nº 9.605, DE 1998. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG, o qual negou provimento ao recurso de apelação da defesa para manter a decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva e determinou o perdimento da carga de carvão vegetal apreendida em favor do Estado (e-doc. 58).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. LIV, LV e LVII, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    4. Sustenta a ilegalidade da decisão no ponto em que decretada a perda do bem apreendido. Alega que os efeitos penais da condenação, previstos no art. 91 do Código Penal, somente podem ser aplicados após a observância de um processo legal e justo, assegurados ao réu o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, o que não ocorreu no caso, pois houve declaração de extinção da punibilidade antes mesmo da prolação de qualquer sentença condenatória. Assevera que, com a extinção da punibilidade, não houve comprovação de que o carvão apreendido fosse de origem ilícita.



    5. Busca a reforma da decisão que manteve a decretação do perdimento do carvão vegetal, determinando assim, a liberação definitiva do produto. Alternativamente, requer seja determinada “a competência do juízo da Fazenda Pública para análise do pedido de exoneração do pagamento da carga de carvão em comento, uma vez que a apreensão se deu na esfera administrativa, reformando-se assim, a decisão combatida”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, ressalto que, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente, a apelação defensiva foi devidamente apreciada. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Quanto à decretação da perda dos bens apreendidos, o magistrado sentenciante assentou:



    “Aplicando-se o disposto no art. 122 do CPP c/c art. 25 da Lei 9.605/98, fica perdida a carga de carvão apreendida no presente feito, em favor do Estado, num total de 60 m3, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), cujo montante, em moeda corrente nacional, deverá ser depositado judicialmente pela empresa Ré, na conta da FUND1F, também no prazo de 10 (dez) dias, devidamente atualizado.” (e-doc. 46, p. 3)



    9. No julgamento da apelação, a Turma Recursal corroborou a ótica sob os seguintes fundamentos:



    “Ora, em se tratando de transporte irregular de produto vegetal, o perdimento do produto transportado decorre da aplicação direta e imediata do art. 25 da Lei Ambiental, já que houve infração administrativa. Assim, não há que se confundir a esfera administrativa com a esfera judicial para fins de perdimento da carga apreendida, repisando-se que a extinção da punibilidade não afastou, em absoluto, a infração administrativa, bastando a configuração dessa infração para se proceder ao perdimento do produto florestal irregular, que não tem natureza condenatória penal, mas decorre do exercício do poder de polícia administrativa.” (e.doc. 58, p. 1)



    10. Verifica-se que o exame do pleito recursal demandaria a prévia análise da legislação infraconstitucional (Lei nº 9.605, de 1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa, o que afasta o cabimento da presente via recursal. Nesse sentido:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.605/1998. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.506.007-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2024, p. 07/01/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEQUESTRO DE BENS. RESERVA DE MEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E DA UNIDADE FAMILIAR. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. A possibilidade de sequestro de bens cuja origem lícita não foi comprovada requer a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.379.215-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 01/07/2024; grifos nossos)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILÍCITO FISCAL. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DE PROVAS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.6.2012. A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão da origem, bem como do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 755.807-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/10/2013, p. 22/10/2013; grifos nossos)



    11. No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE nº 987.755/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/02/2023, p. 13/02/2023; ARE nº 646.978/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/04/2013, p. 24/04/2013; e ARE nº 1.183.801/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/02/2019, p. 21/02/2019.



    12. Ainda que assim não fosse, esse Supremo Tribunal já assentou que “a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não afasta a irregularidade administrativa consistente no transporte de carga de carvão vegetal sem a devida documentação, razão pela qual mostra-se correta a decretação do perdimento dos referidos bens” (RE nº 985.756-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017, p. 07/02/2018)



    13. Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da competência da “Fazenda Pública para análise do pedido de exoneração do pagamento da carga de carvão”, verifica-se que o exame do pleito, igualmente, exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional, providência, repito, inviável na via eleita. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.979/2020 e DECRETO N. 10.282/2020). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.334.178-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 01/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.271.802-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos)



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator